Tribunal: TJSP
Processo: 1532325-08.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Valor inferior ao de alçada – Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o baixo valor do crédito – Princípio da fungibilidade – Inaplicabilidade – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1532325-08.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado JEAN FÁBIO DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532325-08.2019.8.26.0286 -Voto no 39058 - SFM
2
VOTO No : 39058
APEL.No : 1532325-08.2019.26.0286
COMARCA : ITU
APTE. : MUNICÍPIO DE ITU
APDO. : JEAN FABIO DE CAMPOS
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Valor inferior ao
de alçada
Hipótese em que são cabíveis embargos
infringentes, tendo em vista o baixo valor do crédito

Princípio da fungibilidade
Inaplicabilidade
APELO
NÃO CONHECIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE ITU (fls. 22/ss)
contra r. sentença (fls. 18/ss) proferida em Execução Fiscal movida contra
JEAN FABIO DE CAMPOS, referente a Tarifa de agua e esgoto, exercício
de 2007, no valor de R$ 673,99 (out/2019, cf. CDA de fls. 03).
2. A r. sentença julgou extinto feito ante a ocorrência de
prescrição na cobrança.
3. Em seu recurso sustenta o Município, em síntese, a
não ocorrência de prescrição. Requer, por fim, a reforma da r. sentença.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
6. Não se conhece do apelo.
Isso porque na data da distribuição da execução, 50
ORTNs valiam R$ 1.075,34 (out/2019), de acordo com o entendimento
firmado pelo E. STJ no Recurso Especial no 1.168.625/MG, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJ 09/06/2010, ou seja, superior ao valor exequendo R$ 673,99 (fls.
02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532325-08.2019.8.26.0286 -Voto no 39058 - SFM
3
Assim, aplicável à espécie o artigo 34 da Lei de
Execuções Fiscais, o qual dispõe que das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão
embargos infringentes e de declaração.
Desta feita, os recursos cabíveis devem ser apreciados
pelo próprio juízo de Primeiro Grau, o que foi confirmado pelo e. Supremo
Tribunal Federal, pois no Recurso Extraordinário no 111604/BA, 1a Turma,
Relator Ministro RAFAEL MAYER, j. 25/11/1986 (cf. site do STF). Confira-
se:
EXECUÇÃO
FISCAL.
APELAÇÃO.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 34 DA LEI 6.830/80.
CABE APELAÇÃO, BEM COMO DUPLO GRAU (ART. 475 DO
CPC) NAS EXECUÇÕES FISCAIS CUJO VALOR A DATA DA
DISTRIBUIÇÃO SEJA SUPERIOR A 50 ORTN (ART. 34 DA LEI
6.830/80). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.
Aliás, neste sentido são os julgados do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, citando-se o seguinte a título de exemplo:
"Das
sentenças
de
primeira
instância
proferidas
em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão embargos infringentes e de declaração (art. 34 da
Lei 6.830/80)" AgA 425.293/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJU 28.03.05) (cf. AgRg no Ag 927781 / PR, Rel. Min.
Ministro CASTRO MEIRA, j. 23/10/2007, DJ 08.11.2007 p. 219).
Anote-se, conforme o fez THEOTÔNIO NEGRÃO, que a
constitucionalidade do art. 34 da Lei de Execução Fiscal já foi afirmada pelo
C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo 114.709-1 AgRg-
CE, rel. Min. Aldir Passarinho, j. 29.5/87, v.u., DJU 28.8.87, p. 17.578 (in
NEGRÃO, Theotonio e GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532325-08.2019.8.26.0286 -Voto no 39058 - SFM
4
e Legislação Processual em Vigor. 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p.
1406, art. 34 LEF: nota 3).
Sendo assim, não caberia outro recurso, salvo os
embargos previstos expressamente no artigo 34 da Lei de Execuções
Fiscais, prestigiando-se, desta forma, o principio da singularidade, também
conhecido por principio da unirrecorribilidade, ou unicidade.
A esse respeito, segundo Nelson Nery Junior, em sua
obra Teoria Geral dos Recursos, 6a Edição, ed. RT, pág. 119.
“No sistema do CPC brasileiro vige o principio da
singularidade
dos
recursos,
também
denominado
de
principio da unirrecorribilidade, ou ainda de principio da
unicidade, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível
há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo
vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais
outro visando a impugnação do mesmo ato judicial.”
Vale dizer, a sentença proferida em execução fiscal de
valor inferior ao de alçada, que possibilita a interposição de embargos
infringentes e de declaração (art. 34 da Lei de Execução Fiscal), não enseja
a impugnação por apelação.
Ressalte-se, por relevante, que é incabível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal, eis que os critérios para a aferição do
cabimento do recurso adequado foram traçados objetivamente pelo recurso
repetitivo acima mencionado, de modo que o erro na interposição não
representa dúvida objetiva. Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs. APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem
resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1532325-08.2019.8.26.0286 -Voto no 39058 - SFM
5
adotando a tese do recorrente.
2. Não cabe o recurso de apelação nas execuções fiscais de valor
inferior a 50 ORTNs, não se aplicando, no feito, o princípio da
fungibilidade. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1233828/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)
Dessa forma, não se pode conhecer da apelação, por se
cuidar de hipótese de não cabimento.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, não se conhece do apelo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator